Tribunal: STF
Processo: HC 256440
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de Leonardo Ribeiro Tavares, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no AREsp 2.648.734/SP (doc. 2, pp. 307-309).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    A C. 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso de apelação da defesa e manteve a condenação do recorrente como incurso no artigo 33, caput [tráfico], da Lei n.º 11343/06, às penas de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais pagamento de 680 dias-multa, no mínimo legal [...]. (doc. 2, p. 241).  



    Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:  



    O paciente foi condenado em instâncias ordinárias, por delito de tráfico de drogas a pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão. Há evidente ilegalidade na definição da pena, visto que se cuida de pequena apreensão de drogas (menos de vinte gramas). Apesar disso, foi exasperada a pena base em um sexto consoante a seguinte fundamentação (páginas 221/222 dos autos da ação penal):



    “A pena-base foi majorado em razoável fração de 1/6, em ponderação da variedade e natureza das drogas localizadas. De fato, comercializava o apelante três tipos de substâncias ilícitas, a acentuar o grau de reprovabilidade da conduta maconha, cocaína e cocaína na forma de crack, está de acentuadíssimo potencial lesivo. Desse modo, ainda que não se trate de quantidade elevada, o aumento está justificado, a teor 42 da Lei 11343/06, e ausente proporcionalidade, deve ser mantido”.



    Evidente a violação do artigo 42 da lei 11.33/06. Sim, pois o exame químico de toxicológico de fls. 102/104 indica que, em que pese terem sido apreendidos três tipos de drogas, as quantidades são pequenas, 19,8 gramas das drogas mais comuns (maconha cocaína e crack).



    [...]



    Se esta variedade e quantidade constitui apreensão significativa, indaga-se que quantidade poderia ser considerada pequena e, ao mesmo tempo, suficiente para a caracterização de tráfico de drogas? Assim, evidente a ilegalidade na definição da pena base, devendo ser concedida ordem reduzindo a pena base da condenação para o mínimo legal. (doc. 1, pp. 2-3 e 5).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUMENTO DA PENA-BASE COM FUNDAMENTO NA NATUREZA E DIVERSIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. OBSERVÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. Agravo regimental improvido. (doc. 2, p. 308 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    O art. 42, da Lei 11.343/2006, estabelece que “[o] juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente” (grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 2. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, a invocação da natureza e da quantidade da droga, como fundamento da exasperação da pena-base, configura vetor suficiente a justificar a fixação da reprimenda acima do mínimo legal, tendo em conta o disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/2006. 3. Exasperação da pena-base devidamente fundamentada e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional ao ponto de justificar, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 224.039 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 3/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. 2. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PENAL NA ORIGEM. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. 3. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU CONTRARIEDADE A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS NA DECISÃO QUESTIONADA. 4. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 5. REVISÃO DA CONDENAÇÃO PELO ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. PROCEDIMENTO INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. 6. APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INADMISSIBILIDADE. 7. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO DO INC. I DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. 8. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. INVIABILIDADE. 9. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 219.421 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19/10/2022 – grifei).  



    Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Pena-base. Exasperação. Natureza e quantidade da droga. Possibilidade. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal. 1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “[n]ão há ilegalidade na decisão que fundamenta o acréscimo da pena-base na quantidade e natureza da substância aprendida, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06” (HC 171.539-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). Ainda nessa linha: HC 176.420-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 210.278 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31/3/2022 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 19 de maio de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator